Tribunal: TJMT
Processo: 1002561-60.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002561-60.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI MENDES DOS SANTOS - CPF: 942.200.931-68 (APELANTE), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.114.170/0001-95 (APELADO), RICARDO GOMES SANCHES - CPF: 324.228.278-70 (ADVOGADO), RICARDO SANCHES - CPF: 924.655.958-49 (ADVOGADO), EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.114.170/0004-38 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002561-60.2020.8.11.0013

APELANTE: VANDERLEI MENDES DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPREITADA – PAGAMENTO DO SERVIÇO REALIZADO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO –CONDENAÇÃO AFASTADA –ALOJAMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o serviço de empreitada efetivamente realizado foi pago em Ação de Consignação na Justiça do Trabalho, não há mais nenhum valor devido.

O prejuízo material não se presume, precisa ser comprovado para que se reconheça o direito a essa reparação.

Faz jus à indenização por dano moral o trabalhador submetido a condições degradantes para o cumprimento da obrigação para a qual foi contratado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002561-60.2020.8.11.0013

APELANTE: VANDERLEI MENDES DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada improcedente, com a condenação do autor às custas e honorários advocatícios de R$10.000,00, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em vista da concessão da justiça gratuita.

O apelante alega que foi contratado para serviço de empreitada na Fazenda Taj Mahal, consistente em roçar e passar veneno em 100 alqueires pelo valor de R$500,00 por alqueire, e para isso teria subcontratado outros trabalhadores e adquirido equipamentos.

Aduz que o contratante não cumpriu o combinado, pois não disponibilizou alojamento adequado para a equipe e rescindiu unilateralmente o contrato.

Busca o recebimento da quantia pactuada, ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes da suposta condição degradante de trabalho a que foi submetido juntamente com seus subordinados.

Nas contrarrazões (Id n. 83948179) a apelada argui que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do Recurso, para condenar a apelada a indenizar o apelante em R$ 30.000,00 por forçá-lo a trabalhar em situação indigna. Também requereu a extração de cópia integral dos autos para que seja encaminhada ao Ministério Público do Trabalho (Id n. 89798466).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002561-60.2020.8.11.0013

APELANTE: VANDERLEI MENDES DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante alega que foi contratado para obra de empreitada consistente em roçar e passar veneno em 100 alqueires pelo valor de R$500,00 por alqueire, e para isso teria subcontratado outros trabalhadores e adquirido equipamentos.

Busca nesta demanda o reconhecimento da eficácia desse contrato, da rescisão unilateral e imotivada pela apelada, bem como das condições degradantes a que foi submetido juntamente com sua equipe, além de reparação por danos materiais e morais.

Inicialmente a Ação foi distribuída na Justiça do Trabalho, que, sob o fundamento de se tratar de contrato civil de empreitada, a encaminhou para a Justiça Estadual.

Inicialmente a Ação foi distribuída na Justiça do Trabalho, momento que o Ministério Público do Trabalho determinou a abertura de Notícia Fato para apuração possível trabalho em condições degradantes (Id n. 83948161 - Pág. 106) mas que, sob o fundamento de se tratar de contrato civil de empreitada, a encaminhou para a Justiça Estadual.

São incontroversos a celebração da avença e o trabalho que seria desenvolvido.

As testemunhas ouvidas disseram que, embora o combinado fosse 100 alqueires, inicialmente o serviço seria realizado em apenas 27, e somente se aprovado pelo gerente da Fazenda é que o contrato se efetivaria em relação ao restante da área.

Esse fato foi relatado pelo preposto da ré e ratificado pelo próprio autor em depoimento na Delegacia da Polícia Federal de Cáceres (Id n.

83948162, pág. 15), quando afirmou
“que seria avaliado durante a execução do serviço se o declarante teria condições de realizar todo o trabalho”
.

A tarefa foi efetuada somente nos 27 alqueires e o valor referente a essa empreitada foi recebido na Ação de Consignação em Pagamento n. 00004857520195230096, que tramitou na Justiça do Trabalho (Id n. 83948160, pág. 34).

Desse modo, as questões atinentes ao trabalho desempenhado, ao pagamento e à rescisão estão definidas, já que do conjunto probatório extrai-se que os 27 alqueires iniciais foram beneficiados e o apelante não foi aprovado para executar o serviço no restante da área.

Contudo, quanto ao alojamento, os depoimentos testemunhais e as fotos anexadas à lide atestam que o autor e os subcontratados ficaram em local inapropriado, sem nenhuma infraestrutura, portanto em condições degradantes.

A testemunha Reginaldo Charupa afirmou que o aposento até existia, mas estava ocupado por outro empreiteiro, e só havia lugar para as mulheres e as crianças na casa de alvenaria; os homens ficaram em barraco improvisado no meio do mato. Disse ainda que a casa era pequena, com 2 quartos, sala e cozinha, por isso os 18, 20 homens, aproximadamente, não tinham como permanecer nela. E mais, que o gerente da empresa apelada sabia da situação, tanto assim que foi ele quem sugeriu essa solução, uma vez que não caberiam todos no alojamento.

Dessa forma, é evidente que as condições aviltantes em que foram mantidos causaram mais que mero aborrecimento, sendo, então, devida a indenização.

E a quantia a ser definida tem de atender ao
caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, e não pode causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Diante desses critérios, arbitro em R$ 30.000,00 os danos morais.

Já o prejuízo material tem de estar efetivamente comprovado para que seja deferida a reparação. Como no caso concreto não foi produzida essa prova, não há como impor essa condenação à apelada.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CLÁUSULAS DIVERSAS DAS PREVIAMENTE PACTUADAS - MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS - INVIABILIDADE - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA - REPACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PROVA -

DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - NÃO COMPROVADA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser respeitado o que ficou previamente convencionado entre as partes, não podendo ser considerado válido o aumento posterior do número de parcelas a ser pago pela consumidora quando não demonstrada a repactuação que as teria majorado.

Não cabe indenização por danos morais se a mera falha na prestação de serviço não atinge a imagem do consumidor nem fere os direitos da personalidade.

O dano material, para que seja reparado, deve estar efetivamente demonstrado.”
(RAC n. 0040302-43.2015.8.11.0041, julgado em 09/05/2018, DJe de 11/05/2018).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para condenar a apelada em R$ 30.000,00 por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Em vista desse resultado, e uma vez que o apelante foi vencedor em 1 de seus pedidos, deverá arcar com 60% das custas e da verba honorária, e o apelado, vencedor em 2 dos pedidos, com 40%. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Defiro o pedido da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de extração de cópia integral dos autos para encaminhamento ao Ministério Público do Trabalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021